Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MUTIRÃO CARCERÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE INTIMAÇÃO DE CINCO DIAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTAR. REABERTURA DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. INDEFERIDA PELA VEP. NULIDADE. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS PARA ENVIO AO CNJ. PRAZO ESGOTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 563 do CPP, “nenhum ato será nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Sendo o que restou demonstrado, nos autos, a Decisão permanece hígida.
2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam a posição que “a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte Suprema, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas” (STJ, HC 104.062/MG, 5.a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 19.10.2011); (AgRg no HC 408.010/DF, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 04/10/2017).
3. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO